Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-17.2026.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-17.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO COSTA - CPF: 176.190.921-53 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000435-17.2026.8.11.9005

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (RYBELSUS®). TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS B, C, D E E. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento do medicamento Semaglutida (Rybelsus®) 14mg por paciente idosa portadora de diabetes mellitus tipo 2 e múltiplas comorbidades, sob fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à inexistência de substituto terapêutico, evidência científica de alto nível, imprescindibilidade clínica e validade da decisão da CONITEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF estabelece, no Tema 6 da repercussão geral, que o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos, de observância obrigatória conforme a Súmula Vinculante nº 61.

4.

A CONITEC analisou o medicamento e recomendou sua não incorporação ao SUS, com base em critérios técnicos como impacto orçamentário e incertezas quanto ao uso, não sendo demonstrada ilegalidade no ato administrativo.

5.

O laudo médico não comprova a impossibilidade de substituição terapêutica, pois não descreve de forma detalhada o uso prévio, doses, duração e insucesso das alternativas disponíveis no SUS, havendo inclusive indicação de uso concomitante de medicamento fornecido pela rede pública.

6.

As evidências científicas de alto nível não foram efetivamente juntadas aos autos, limitando-se o laudo à mera menção a estudos clínicos, o que não atende ao ônus probatório exigido pelo Tema 6 do STF.

7.

A imprescindibilidade clínica não foi adequadamente demonstrada, ante a ausência de descrição circunstanciada do histórico terapêutico, em desacordo com os parâmetros da Resolução CFM nº 2.381/2024.

8.

O parecer técnico do NatJus conclui pela existência de alternativas terapêuticas no SUS e pela ausência de urgência, não podendo o julgador se basear exclusivamente na prescrição médica.

9.

A continuidade de tratamento não afasta a necessidade de cumprimento integral dos requisitos do Tema 6, inexistindo distinção entre início e manutenção do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, independentemente de se tratar de início ou continuidade de tratamento. 2. A ausência de demonstração da ilegalidade da decisão da CONITEC impede a concessão judicial do medicamento não incorporado. 3. A mera prescrição médica, desacompanhada de descrição circunstanciada do histórico terapêutico e de evidências científicas juntadas aos autos, não comprova a imprescindibilidade clínica nem a inexistência de alternativas no SUS.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; Súmula Vinculante nº 61; Resolução CFM nº 2.381/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO COSTA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Semaglutida (Rybelsus®) 14mg.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. A autora, idosa de 74 anos, é portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, associada a doença cardiovascular estabelecida (infarto do miocárdio prévio com implante de stents em 2012), doença renal crônica (taxa de filtração glomerular de 41 ml/min), síndrome metabólica e histórico de mau controle glicêmico. O medicamento foi prescrito pelo endocrinologista Dr. Caio Tulio Assis Ferreira e Araujo (CRM/MT 8817). A autora buscou o fornecimento administrativo junto à COFACE/SES-MT, que negou o pedido em 02/12/2025, por não integrar a semaglutida as listas oficiais do SUS.

O juízo de origem determinou emenda à inicial para comprovação dos requisitos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, a qual foi apresentada. O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) emitiu Nota Técnica desfavorável ao fornecimento, apontando: ausência de incorporação da semaglutida nas listas do SUS; existência de alternativas terapêuticas disponíveis; ausência de juntada de ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática; e ausência de urgência nos termos do Conselho Federal de Medicina. Com base nesses elementos, o juízo indeferiu a tutela de urgência por não preenchimento dos requisitos C, D e E do Tema 6 do STF.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que todos os requisitos do Tema 6 foram preenchidos. Argumenta que o laudo médico atesta a inexistência de alternativa terapêutica equivalente no SUS, especialmente quanto aos benefícios cardiovasculares e renais da semaglutida oral. Afirma que os estudos PIONEER 6 e SUSTAIN-6, citados no laudo, são ensaios clínicos randomizados de reconhecida relevância. Destaca que a paciente já utiliza o medicamento com resposta terapêutica comprovada, com redução da hemoglobina glicada (HbA1c) de 9,1% para 6,2%. Aponta urgência em razão da idade avançada, das múltiplas comorbidades e do risco de descompensação metabólica com a interrupção do tratamento. Comprova incapacidade financeira por declaração de hipossuficiência e extrato bancário, com renda mensal de R$ 1.518,00 frente ao custo mensal do medicamento de R$ 1.025,57.

Em decisão monocrática, o Relator deferiu a tutela de urgência recursal, determinando o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA (RYBELSUS) 14MG no prazo de 10 dias, com renovação de prescrição a cada três meses, direcionando o cumprimento primário ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o não preenchimento dos requisitos C, D e E do Tema 6, a ilegitimidade passiva por se tratar de medicamento de alto custo não inserido no SUS, e o direcionamento do cumprimento ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

O Estado de Mato Grosso também pugna pelo desprovimento, apontando: ausência da semaglutida no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para DM2; existência de alternativas terapêuticas no SUS; ausência de juntada de ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática; laudo médico sem os requisitos mínimos da Resolução CFM nº 2.381/2024; e decisão da CONITEC pela não incorporação do medicamento.

O Ministério Público Estadual, em parecer de 07 de maio de 2026, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a CONITEC, em 16/09/2025, recomendou a não incorporação da semaglutida, inclusive para o quadro de obesidade associada a comorbidades como DM2, e que a decisão administrativa não pode ser suprida judicialmente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009.

A questão central consiste em saber se a agravante comprovou, de forma suficiente, os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS — especificamente a impossibilidade de substituição por medicamento disponível na rede pública, a comprovação por evidências científicas de alto nível e a imprescindibilidade clínica com descrição do tratamento já realizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de um medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. A concessão excepcional somente é possível quando o autor comprova, de forma cumulativa, seis requisitos:

“(a) negativa administrativa; (b) ilegalidade ou ausência de avaliação pela CONITEC; (c) impossibilidade de substituição por medicamento do SUS; (d) evidências científicas de alto nível — ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica com descrição do tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira.”

Esse entendimento foi consolidado na
Súmula Vinculante nº 61, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Da análise dos requisitos

Os requisitos
A
(negativa administrativa, comprovada pela COFACE em 02/12/2025) e
F
(incapacidade financeira, demonstrada pela renda de R$ 1.518,00 frente ao custo mensal de R$ 1.025,57) estão devidamente comprovados nos autos. Não há controvérsia a respeito.

Contudo, os requisitos
B
,
C
,
D
e
E
não foram satisfatoriamente demonstrados, e é exatamente nesse ponto que o recurso não pode prosperar.

Quanto ao requisito B – análise da Conitec

O medicamento Semaglutida (Wegovy) não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem qualquer componente da assistência farmacêutica do SUS, além de ter sido avaliado pela CONITEC, que decidiu por sua não incorporação para o tratamento de obesidade em determinadas condições clínicas.

Ademais, não ficou demonstrada a ilegalidade do ato da CONITEC, uma vez que a recomendação desfavorável à incorporação do medicamento baseou-se em critérios legítimos, como o elevado impacto orçamentário e as incertezas sobre o tempo de uso da tecnologia, não tendo a parte agravante comprovado qualquer vício no procedimento administrativo.

Além disso, o Ministério Público destacou, com razão, que a CONITEC recomendou a não incorporação da semaglutida em setembro de 2025, considerando principalmente o elevado impacto orçamentário e as incertezas quanto ao tempo de uso. Essa decisão administrativa, proferida por órgão técnico especializado, não pode ser simplesmente afastada pelo Poder Judiciário. O Tema 6 do STF veda expressamente a incursão no mérito do ato administrativo da CONITEC.

Quanto ao requisito C — impossibilidade de substituição

O laudo médico afirma que não há medicamentos equivalentes no SUS com a mesma eficácia clínica e benefícios cardiovasculares. Essa afirmação, porém, não é acompanhada de descrição concreta de quais medicamentos do SUS foram efetivamente utilizados pela paciente, por quanto tempo, em quais doses e com quais resultados.

O próprio receituário médico juntado aos autos indica que a paciente já utiliza
dapagliflozina 10mg (Forxiga®), medicamento disponível no Componente Especializado do Estado de Mato Grosso. Isso demonstra que ao menos uma das alternativas do SUS está em uso concomitante, sem que o laudo esclareça por que as demais opções disponíveis — como linagliptina, pioglitazona e insulinas — seriam insuficientes ou inadequadas para o caso.

O NatJus, órgão técnico independente, concluiu expressamente que "não foram esgotadas as opções disponíveis no SUS". Esse parecer técnico especializado não pode ser desconsiderado, pois o próprio Tema 6 do STF determina que o juiz não pode fundamentar sua decisão unicamente no laudo médico apresentado pelo autor da ação.

Quanto ao requisito D — evidências científicas de alto nível

O laudo médico menciona os estudos PIONEER 6 e SUSTAIN-6, que são ensaios clínicos randomizados relevantes. Contudo, esses estudos foram apenas citados no texto do laudo — os documentos completos não foram juntados aos autos, tampouco foi apresentada revisão sistemática ou meta-análise.

O Tema 6 do STF é claro: a comprovação deve ser feita por meio da apresentação das evidências científicas, não pela simples menção a elas. A diferença é importante: a menção no laudo representa a opinião do médico assistente; a juntada dos estudos permite ao juízo — e ao NatJus — verificar se as evidências realmente sustentam o pedido para o quadro clínico específico da paciente. Sem essa juntada, o ônus probatório imposto ao autor da ação não foi cumprido.

Quanto ao requisito E — imprescindibilidade clínica com descrição do tratamento já realizado

O laudo descreve a evolução clínica com o uso da semaglutida e menciona o histórico de mau controle glicêmico prévio. Porém, não detalha, de forma circunstanciada, quais tratamentos foram realizados anteriormente com medicamentos disponíveis no SUS, por quanto tempo, em quais dosagens e por que foram insuficientes.

A Resolução CFM nº 2.381/2024 exige que o relatório médico contenha "data do início do acompanhamento; resumo do quadro evolutivo; terapêutica empregada e/ou indicada". Esses elementos não estão presentes de forma adequada no documento juntado. Sem essa descrição, não é possível verificar se as alternativas do SUS foram realmente tentadas e se mostraram ineficazes para esta paciente em particular.

Da continuidade do tratamento como fundamento autônomo

A decisão monocrática que deferiu a liminar recursal considerou que "a continuidade de tratamento já iniciado possui requisitos menos rigorosos que o início de novo tratamento".

Todavia, o Tema 6 e a Súmula Vinculante nº 61 não fazem distinção entre início e continuidade de tratamento. Os requisitos são cumulativos e de observância obrigatória em qualquer caso.

Da situação clínica da agravante

Não se ignora a gravidade do quadro clínico da agravante. Trata-se de idosa de 74 anos, com múltiplas comorbidades sérias, que obteve melhora expressiva com o uso da semaglutida. Essa realidade é reconhecida e merece toda a atenção.

Contudo, o indeferimento da tutela de urgência neste momento não significa o encerramento definitivo do direito da agravante. O processo principal prossegue em 1ª instância. Com instrução probatória adequada — apresentação de laudo médico circunstanciado nos termos da Resolução CFM nº 2.381/2024, juntada dos estudos científicos completos e demonstração concreta da ineficácia das alternativas do SUS —, o pedido poderá ser reavaliado com base em elementos probatórios suficientes.

O que não é possível, neste momento, é conceder a tutela de urgência sem o preenchimento dos requisitos que o próprio STF estabeleceu como condição para a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS. Fazê-lo seria contrariar precedente vinculante de observância obrigatória.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais — especialmente a celeridade e a efetividade —, e tendo em vista que a decisão de 1ª instância está em conformidade com os precedentes vinculantes do STF e com o parecer técnico do NatJus, o recurso não merece provimento.

A propósito
:

“Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA. OBESIDADE GRAU II/III E DIABETES MELLITUS TIPO 2. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA, DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS E DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Semaglutida 1 mg ao agravado, portador de obesidade grau II/III e diabetes mellitus tipo 2, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se há demonstração da imprescindibilidade clínica da Semaglutida e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS; (iii) determinar se a ausência de comprovação da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC impede o fornecimento judicial do fármaco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.
4. A Nota Técnica do NAT-Jus informa que a Semaglutida não integra a RENAME 2024 nem qualquer componente da assistência farmacêutica do SUS.
5. A CONITEC deliberou expressamente pela não incorporação da Semaglutida ao SUS, por meio do Relatório de Recomendação nº 1.033, aprovado pela Portaria SECTICS/MS nº 65/2025.
6. O agravado não demonstra ilegalidade no ato administrativo de não incorporação nem mora injustificada na apreciação de eventual pedido administrativo, requisito indispensável à concessão excepcional.
7. O laudo médico apresentado não descreve de forma fundamentada e circunstanciada a tentativa, acompanhamento e insucesso das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, limitando-se à prescrição individualizada.
8. A prescrição médica isolada não comprova a imprescindibilidade clínica do medicamento, conforme orientação vinculante do STF.
9. O agravado não apresenta ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise aptos a demonstrar evidência científica de alto nível quanto à eficácia, efetividade, segurança e acurácia da Semaglutida para o quadro clínico específico.
10. A Nota Técnica do NAT-Jus afasta situação de urgência ou emergência que justifique o fornecimento imediato do medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1007846-63.2026.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026)

“Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. WEGOVY (SEMAGLUTIDA). OBESIDADE. TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy) a paciente com diagnóstico de Obesidade (CID E66). A decisão agravada fundamentou-se no não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF, em especial a ausência de demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente: (i) a ilegalidade do ato da CONITEC que recomendou a não incorporação do fármaco; (ii) a impossibilidade de substituição do medicamento por alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; e (iii) a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional e depende da comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). A ausência de qualquer um dos pressupostos impede o deferimento do pedido.
4. Não ficou demonstrada a ilegalidade do ato da CONITEC, uma vez que a recomendação desfavorável à incorporação do medicamento baseou-se em critérios legítimos, como o elevado impacto orçamentário e as incertezas sobre o tempo de uso da tecnologia, não tendo a parte agravante comprovado qualquer vício no procedimento administrativo.
5. A impossibilidade de substituição do fármaco não foi evidenciada, pois o laudo médico apresentado é genérico e não descreve de forma circunstanciada o histórico terapêutico do paciente, como tratamentos prévios, dosagens, período de uso e os efeitos adversos específicos que justificariam a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.
6. A incapacidade financeira do agravante é questionável, pois, embora receba benefício previdenciário, as provas juntadas pelo Estado demonstram a propriedade de dois veículos e um imóvel, patrimônio que, em análise sumária, é incompatível com a alegada hipossuficiência para custear o tratamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido
.”
(TJMT, N.U 1001904-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública de Cuiabá/MT que indeferiu a tutela de urgência, por não preenchimento cumulativo dos requisitos C, D e E do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), em conformidade com a Súmula Vinculante nº 61.

Revogo a tutela de urgência recursal
deferida monocraticamente,
devendo os agravados ser comunicados imediatamente
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Transitado em julgado,
remetam-se
os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026